Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720140-71.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA RECORRIDO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. MUDANÇA FÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para alcançar o patrimônio dos sócios da empresa devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do pedido de gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (iii) definir acerca da ocorrência de nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação prévia para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o deferimento da medida liminar acerca do bloqueio de ativos financeiros; e (iv) estabelecer se houve preclusão ou coisa julgada que impeça a rediscussão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O § 7o, do art. 99, estabelece que "requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo". A efetivação dessa providência, no momento de interposição do recurso, demonstra ato incompatível com o interesse quanto ao deferimento da gratuidade judiciária. 4. Tal qual decididos nos autos no 0719458-03.2022.8.07.0007, o programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, portanto consumerista, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. 4.1. Nesse sentido: “(...) 1. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, ainda que a recorrente esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, haja vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (07177747720218070007, Relator: Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 29/5/2023). 5. Conforme estabelece o art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal somente será concedido “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 5.1. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se possível o deferimento da tutela de urgência, mesmo antes da citação do executado. Veja: “É possível o arresto cautelar de valores penhorados antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), especialmente quando houver indícios de confusão patrimonial e risco de dilapidação do patrimônio.” (Acórdão 1981305, 0701200-58.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 04/04/2025). 6. No presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o agravado traz indícios de dilapidação patrimonial por parte do agravante. Demonstrou, após o início do processo executivo, ter o agravante alienado diversos veículos os quais se encontravam em seu nome, retirando do alcance da jurisdição bens passíveis de penhora. Desta feita, houve evidente mudança fática dos requisitos autorizadores da medida vindicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no mesmo recurso. 2. A relação entre associação de proteção veicular e seus associados possui natureza consumerista. 3. É admissível o deferimento de tutela de urgência antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 4. A rediscussão de matéria anteriormente decidida é possível quando houver mudança fática relevante, nos termos do art. 505, I, do CPC.” ___ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 98, 99, 300 e 505. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07177747720218070007, Relator: Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 29/5/2023; 0701200-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, afirmando que ao permitir a instauração e o processamento de um segundo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o órgão julgador ignorou a autoridade da coisa julgada e o instituto da preclusão, que já haviam selado a controvérsia em momento anterior, tornando imutável a decisão que rejeitou a pretensão da parte recorrida. Defende que seja reconhecida a preclusão consumativa e, por consequência, extinto o segundo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a imediata revogação da ordem de arresto; c) artigo 135 do Código de Processo Civil, asseverando inobservância ao rito legal do incidente e ao contraditório específico e prévio. Aponta ser necessária a anulação da decisão que autorizou o bloqueio dos seus bens, por ausência de citação prévia no incidente, tampouco demonstração de urgência concreta. Pede, ainda, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR, OAB/MG 162.963 (ID 76276631). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 135, 505, e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: De acordo com a decisão agravada, o magistrado de origem observou, pelos documentos acostados, o esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica devedora, bem como a existência de evidências de seu presidente ter transferido bens da associação para outras pessoas jurídicas, das quais é sócio. Presentes, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na dilapidação patrimonial da executada. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se possível o deferimento da tutela de urgência, mesmo antes da citação do executado [...] Desta feita, houve evidente mudança fática dos requisitos autorizadores da medida vindicada. A ausência dos indícios nos autos no 0720876-05 não subsiste mais nos presentes autos, os quais apontam para a possível dilapidação patrimonial do executado. Possível, assim, a rediscussão da matéria, de acordo com o art. 505 do CPC (ID 73454000). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme requerido no ID 76276631. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016